Tribunal: TJMT
Processo: 1006070-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006070-04.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. HILMAN MOURA VARGAS
PACIENTE
MARIA DA GLORIA LOPES COELHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que a paciente é mera usuária de drogas, tendo havido a apreensão de inexpressiva quantidade de narcóticos que se destinavam exclusivamente ao consumo próprio, como declarou em sua oitiva na Delegacia de Polícia.
Lado outro, assevera que inexiste o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, pois afirma que nada de concreto revela o risco que a liberdade da increpada representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo porque reside em endereço certo no distrito da culpa e desde o flagrante tem contribuído com a elucidação do evento criminoso, além de possuir vários problemas de saúde, sem que existam informações de que os cuidados e medicamentos necessários estejam sendo disponibilizados pela unidade prisional.
Outrossim, sustenta que dos três registros criminais ostentados pela suspeita, foi absolvida nos autos das ações penais n.o 1440-87.2015.811.0013 e n.o 2583-53.2011.811.0013, persistindo em seu desfavor tão somente o processo executivo n.o 2000019-86.2019.811.0013, em que cumpre pena pelo delito de tráfico privilegiado, a afastar a inferência de que é perigosa ao meio social, sendo suficiente a submissão dela às cautelares menores severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 83066952 ao ID 83066954.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória protocolado em 1o grau, depreende-se que os elementos informativos contidos no caderno policial dão conta do suposto envolvimento da paciente com a mercancia espúria de entorpecente, tendo sido flagrada mantendo em depósito em sua residência 47 (quarenta e sete) porções de maconha, pesando 44,96g; 01 (uma) porção de cocaína, totalizando 11,78g; e 01 (uma) porção de metildopa, pesando 16,08g, medicamento este que é indicado para o tratamento da hipertensão e comumente utilizado pelos usuários para conter a elevação da pressão arterial causada pelo consumo de cocaína.
Assim, entendeu o d. magistrado singular ser imprescindível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela variedade de narcóticos apreendidos e natureza altamente deletéria de um deles (maconha e cocaína), além de frisar a aparente contumácia delitiva da suspeita, que ostenta outros registros criminais, a gerar um prognóstico de que, mantida em liberdade, representa um risco à segurança pública.
Logo, à primeira vista, não encontro razões para considerar a decisão segregatícia como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois aparentemente está lastreada em elementos concretos que revelam a existência dos requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir compatibilizadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada nos Enunciados Orientativos n.o 6 e n.o 25, ambos da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que o impetrante sustente a tese de que a segregada é mera usuária de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência, a impedir que a matéria seja apreciada na via estreita do habeas corpus, que inadmite dilação probatória, e, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 3 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, até mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário-traficante.
Outrossim, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n.o 42 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, por ora, entendo temerária a revogação da custódia provisória da paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ela, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em derradeiro, ressalto que a documentação médica acostada ao remédio heroico não comprova que a encarcerada está com a saúde extremamente debilitada por doença grave, tampouco que os medicamentos necessários não estejam sendo disponibilizados pela unidade prisional, a impedir que seja beneficiada com a prisão domiciliar, prevista no art. 318, inc. II, do CPP.
Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional” (HC 638.738/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MARIA DA GLORIA LOPES COELHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator